Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-56.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000124-56.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

APELADO: ROBERTO RIVELINO CONCEICAO

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA. SALDO SALARIAL. SETEMBRO DE 2008. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em ação ordinária proposta por prestador de serviços vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de saldo salarial no valor de R$ 1.500,00, acrescido de juros e correção monetária pela taxa SELIC desde o ajuizamento da ação, em razão do não pagamento da remuneração referente ao período trabalhado após contratação ocorrida em 19/08/2008 para prestação de serviços de transporte de passageiros e atividades correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a condenação do Município ao pagamento de salários não quitados relativos a serviços efetivamente prestados pelo autor, diante da ausência de comprovação de pagamento e do regime jurídico aplicável à Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, devendo observar o regime jurídico próprio de seus agentes, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.
A eventual irregularidade ou nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
A remuneração possui natureza alimentar e encontra proteção constitucional nos arts. 39, § 3º, e 7º, VII e X, da Constituição Federal, sendo vedada a retenção indevida de salários pelo ente público.
Demonstrado o vínculo entre as partes e a efetiva prestação do serviço, incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC.
A ausência de apresentação de fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, documentos que se encontram sob posse da Administração, reforça a verossimilhança das alegações autorais quanto à inadimplência.
A pretensão não se encontra prescrita, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para demandas propostas contra a Fazenda Pública.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o dever da Administração Pública de pagar pelos serviços efetivamente prestados, ainda que haja eventual irregularidade contratual, para evitar enriquecimento ilícito do Poder Público

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve pagar a remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados, ainda que a contratação apresente irregularidades, sob pena de enriquecimento sem causa.
Demonstrada a prestação do serviço e não comprovado o pagamento pelo ente público, impõe-se a condenação ao adimplemento das verbas remuneratórias.
Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das parcelas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, quando tais documentos se encontram sob sua posse.
A pretensão de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, caput e II, § 2º; 39, § 3º. CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, § 4º, II. EC nº 113/2021, art. 3º. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000291-44.2009.8.05.0139, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, publ. 06.07.2020; TJ-BA, Apelação nº 0000086-49.2008.8.05.0139, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, publ. 30.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000124-56.2011.8.05.0139
, oriundos da Comarca de Jaguarari, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e apelado
ROBERTO RIVELINO CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03